Tribunal: STF
Processo: HC 57458
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- Nulidade. Falta de intimação do réu e do defensor para audiência no juízo deprecado. Observância, contudo, do art. 222, parte final, do CPP. Nulidade que, de resto, se existente, seria relativa (Súmula 155) e estaria sanada por ausência de argüição em tempo oportuno.
II. Pedido de habeas corpus indeferido.